Tribunal: TJMT
Processo: 1059090-33.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059090-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GIOVANA TEREZINHA VELKE - CPF: 973.588.601-44 (RECORRIDO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS -
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO - CLIENTE QUE ACESSA
SITE
FALSO, SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, é ela quem supostamente realiza a cobrança, presta o serviço e gera o boleto bancário. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente a consumidora por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

Do mesmo modo, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

3.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

4.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

Desta feita, entendo que o requerido não detém responsabilidade civil com o autor, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em condenação por danos materiais e morais.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como condenar no valor de R$ 10.344,08 (dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) a título de danos materiais
.

O recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois conquanto o recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, é ele quem supostamente realiza a cobrança, presta o serviço e gera o boleto bancário. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente a consumidora por eventual falha na prestação do serviço.

Do mesmo modo, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

In casu
, a recorrida relata que
ao tentar realizar o pagamento do seu IPVA, entrou na
internet
e ao procurar ‘IPVA 2023 MT’, foi direcionada para um
site
falso, no qual foi gerado um boleto fraudulento para pagamento pela recorrente no valor de R$ 9.786,59, que foi pago através de PIX, entretanto, dias depois verificou que se encontrava inadimplente e sendo cobrada juros e correção.

Tanto em defesa quanto em recurso, a recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois não concorreu para o evento danoso narrado na inicial.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pela própria autora para emitir boleto em proveito próprio e enganar a consumidora para induzi-la ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que o recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a recorrida foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024